Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702399-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANUEL LUIZ ROLO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 147037197), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708285-17.2020.8.07.0018, promovido por MANUEL LUIZ ROLO DE SOUZA, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, condenando-os ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, ainda, determinou a expedição de precatórios em favor do exequente e de seus advogados, em relação aos honorários. Em suas razões recursais (id. 43006604), os recorrentes defendem excesso de execução, argumentando que a planilha apresentada pela parte exequente não teria observado as diretrizes estabelecidas no título judicial exequendo. Destaca, nesse sentido, que o valor de R$ 7.641,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais) deveria ser abatido porque já teria sido pago ao exequente a título de diferença de abono permanência em maio de 2020. Acrescenta que em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não seria possível a fixação de honorários em caso de rejeição da impugnação apresentada pelo ente público, considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido. Defende a presença dos requisitos necessários ao sobrestamento do processo principal, destacando que a expedição das requisições de pagamento causaria prejuízo ao erário. Colaciona julgados e, ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna por seu provimento, para que seja reconhecido o excesso alegado e afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais relacionados à fase de cumprimento. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, a expedição das requisições de pagamento enquanto estiverem pendentes de análise nessa instância recursal as suas alegações de excesso de execução e de impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a alegação de excesso demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos. De fato, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, tendo em vista que o eventual acolhimento da tese recursal poderia ensejar a diminuição do crédito perseguido, com a declaração de nulidade dos atos processuais que eventualmente venham a ser praticados. Logo, ao menos até que se analise detidamente as questões suscitadas e os elementos a elas relacionados, com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora